Tribunal: TJSP
Processo: 0151117-87.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução Fiscal. Redirecionamento da ação contra o sócio. Julgado anterior que reconheceu a ocorrência de prescrição. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que no julgamento do REsp 1.201.993/SP (Tema 444), decidiu que o prazo prescricional, em casos dessa natureza, deve ser contado a partir da data da constatação do encerramento irregular da sociedade, e não da data da citação da empresa. Prescrição afastada. Julgado modificado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0151117-87.2013.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução Fiscal. Redirecionamento da ação contra o sócio. Julgado anterior que reconheceu a ocorrência de prescrição. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que no julgamento do REsp 1.201.993/SP (Tema 444), decidiu que o prazo prescricional, em casos dessa natureza, deve ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução Fiscal. Redirecionamento da ação contra o sócio. Julgado anterior que reconheceu a ocorrência de prescrição. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que no julgamento do REsp 1.201.993/SP (Tema 444), decidiu que o prazo prescricional, em casos dessa natureza, deve ser contado a partir da data da constatação do encerramento irregular da sociedade, e não da data da citação da empresa. Prescrição afastada. Julgado modificado.